Tribunal: STF
Processo: RHC 57764
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-14
Data de publicação: 1980-03-14

Ementa:
- Se não obstante a conexão ou continência foram instaurados processos diferentes, a autoridade prevalente deverá avocar os processos que correm perante os outros juízos, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação de penas - art. 82 do CPP. 
R H C provido parcialmente, para que o juiz competente, por prevenção, e que ainda não tenha prolatado sentença definitiva, avoque todos os processos em curso para julgamento.